Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015276-76.2020.8.11.0000
RECORRENTES: SERGIO BATSCHKE E OUTROS
RECORRIDO: FIAGRIL LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75108994) interposto por SERGIO BATSCHKE E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (id 59179955):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EFETUADO POUCOS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NOS ARTIGOS 966, 967 E 971, TODOS DO CC/2002 - HONORÁRIOS – PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE – DECISÃO REVOGADA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO - RECURSO PROVIDO.
Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.
O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.
Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).
Caso dos autos em que os empresários, sócios de pessoas jurídicas do agronegócio, efetuaram seu registro como empresários individuais a menos de dois anos do pedido de recuperação judicial, faltando-lhes, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.
Logo, não se revela admissível a extensão da suspensão de ações/execuções e a novação dos débitos constituídos ou garantidos por sócios da recuperanda na condição de pessoas físicas. Afinal, ao se comprometer ao pagamento de um débito na condição de pessoa física, o contratante gera no credor a justa expectativa de que, em caso de ser necessária a execução, não correria o risco de ter frustrada a excussão regular para a satisfação de seu crédito por um possível pedido recuperação judicial.
Além disso, admitir a suspensão das dívidas também em relação ao sócio significaria negar vigência ao artigo 422 do Código Civil, ante a necessária observância da boa-fé que deve imperar nas relações contratuais.
Em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, é cabível a condenação dos honorários advocatícios em face da extinção do processo de recuperação judicial”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1015276-76.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/09/2020, p. 1o/01/2020).
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (id 60728959) foram rejeitados (id 70180469).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela FIAGRIL LTDA., em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1000839-15.2020.8.11.0005, manejado por SERGIO BATSCHKE , RG no 65513188 – SSP/PR e CPF no 977.236.149 -34, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE, RG no 30664248 – SSP/PR e CPF no 021.866.669 -10 e DJEISON JOEL BATSCHKE, RG no 99366524 – SSP/PR e CPF no 109.567.189 -81, denominado “GRUPO BATSCHKE”, após perícia preliminar, deferiu o processamento da recuperação judicial das pessoas físicas - empresários rurais - todos acima nominados -, sem que estes tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial dos agravados SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE, com a consequente extinção do feito de origem, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
Os Recorrentes sustentam violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 966 e 971 do Código Civil, ao argumento de que comprovaram o exercício de atividade empresarial rural há mais de 02 (dois) anos e que fazem jus aos benefícios da recuperação judicial.
Recurso tempestivo (id 75187486) e preparado (id 75288476).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75479978.
Contrarrazões no id 78905498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015276-76.2020.8.11.0000, para indeferir o processamento do pedido de recuperação judicial dos agravados SERGIO BATSCHKE, ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJEISON JOEL BATSCHKE, sob o fundamento de que “conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial, atualmente, é tido como ato constitutivo , e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial”. (id 59179955 - p. 12)
Constou, ainda, ao aresto recorrido, que “com relação à comprovação do exercício regular da atividade empresária, a redação do § 2o do art. 48 da Lei 11.101/05 disciplina que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar através de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis, mas não afasta a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial”. (id 59179955 - p. 12)
Por fim, conclui-se, no aresto, que “na hipótese dos autos, vale reiterar que os agravados, produtores rurais, não comprovaram o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei n. 11.101/05, pois os aludidos produtores rurais obtiveram registro na Junta Comercial em 03/06/2020 (SÉRGIO BATSCHKE) e 05/06/2020 (ROSANE IVANIR KESSLER BATSCHKE e DJELSON JOEL BATSCHKE), conforme informações de ID no 52648452, portanto, praticamente no mesmo dia da distribuição da recuperação judicial que se deu em 05/06/2020 (ID no 51599499), não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.o 11.101/2005”. (id 59179955 - p. 12)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 48 e 51 da Lei no 11.101/05, bem como aos artigos 966 e 971 do Código Civil, os Recorrentes alegam que “o requisito temporal do artigo 48, da Lei 11.101/05, não tem relação com o tempo da inscrição mercantil, isso porque a demonstração do período de desenvolvimento da atividade campesina pode ser provado, até mesmo pela declaração de imposto de renda, o que atende à exigência legal”.
Argumentam que “a natureza do registro exigido pelo artigo 971, do Código Civil, possui natureza declaratória apenas, e por este motivo, não pode ser considerado como fundamento de caracterização da atividade regular desempenhada pelo produtor rural”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.
2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.